Tribunal: TRF3
Processo: 5010507-80.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementada, já que o mesmo foi citado em 30 de novembro de 2009, depois de cinco anos da citação da empresa devedora ocorrida em outubro de 1997.

A questão atinente à teoria actio nata não se aplica ao caso, pois consta na ficha cadastral da empresa perante a JUCESP que sua falência foi regularmente decretada. Além disto, a certidão de oficial de justiça anexada à fls. 46 dos autos principais não serve como prova de dissolução irregular da executada, pois o endereço ali diligenciado é diverso do atual constante na Junta Comercial.

Ademais, consta na Certidão de Dívida Ativa que desde a constituição do crédito já havia motivo para se promover a citação do excipiente, Claudio Martins Cabrera, em razão de infração ao art. 30, I “b” da Lei 8.212/91. Entretanto, a exequente pediu a citação apenas do devedor principal, conforme se constata da inicial executiva.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o

Inteiro teor:
494/821)

5010507-80.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA EMPRESA - REDIRECIONAMENTO A SÓCIO – PRAZO PRESCRIONAL TERMO A QUO

I – Em execução fiscal, o marco inicial da prescrição para redirecionamento da execução em face dos sócios é a citação da empresa executada.

II – A devedora principal foi citada em outubro/1997, sendo que a citação do excipiente se deu somente em 30 de novembro de 2009, após implemento do quinquênio prescricional.

III – Se desde a constituição do crédito a Fazenda Pública já tinha interesse em executá-lo também em face de Claudio Martins Cabrera, e considerando que a empresa foi dissolvida regularmente e que seu atual endereço constante na Junta Comercial de São Paulo difere daquele diligenciado pelo oficial de justiça, a teoria actio nata aqui não tem aplicação.

IV – Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010507-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE AUTOCOLANTES LIMITADA, CLAUDIO MARTINS CABRERA, LUIZ FERNANDO DE SANTI, INBRAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE AUTOCOLANTES LIMITADA (MASSA FALIDA)

Advogado do(a) AGRAVADO: VALTER EUSTAQUIO FRANCO - SP19334

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA MILEO IENO GIANNINI - SP202254

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010507-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE AUTOCOLANTES LIMITADA, CLAUDIO MARTINS CABRERA, LUIZ FERNANDO DE SANTI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VALTER EUSTAQUIO FRANCO - SP19334

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra sentença de fls. 167/169 dos autos principais que, em sede de exceção de pré-executividade ajuizada por Cláudio Martins Cabrera contra a execução fiscal de valores previdenciários do período agosto/93 a junho/95 movida pela autarquia em face de INBRAC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE AUTOCOLANTES LTDA, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito e da pretensão exequenda lhe redirecionar a cobrança, acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o excipiente do polo passivo da execução, ao fundamento de que foi citada depois de cinco anos da citação da empresa executada.

Agravante: alega que prescrição quinquenal intercorrente não ocorreu, pois, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93, requereu o redirecionamento da execução fiscal em face do excipiente nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional, por conta da dissolução irregular da empresa.

Afirma, ainda, que a dissolução irregular da empresa foi constatada em 30/03/1999, sendo que o pedido para inclusão dos responsáveis no polo passivo da execução se deu tempestivamente em 27 de junho de 2000.

Por fim, alega que após a inclusão do excipiente no polo passivo execução promoveu por várias vezes sua citação, a qual somente foi possível em 2009 por meio de edital.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010507-80.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE AUTOCOLANTES LIMITADA, CLAUDIO MARTINS CABRERA, LUIZ FERNANDO DE SANTI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VALTER EUSTAQUIO FRANCO - SP19334

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator) É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o redirecionamento da execução contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica. Os valores exeqüendos estão sujeitos às disposições do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos responsáveis subsidiários, decorridos mais de cinco anos ocorre a prescrição intercorrente, inclusive em favor dos sócios corresponsáveis, independentemente de quaisquer atividades executivas da Fazenda Pública durante o curso da execução fiscal. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO. ADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, "não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso deredirecionamento da execução fiscal, há prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação pessoal dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal" (STJ, 1a Seção, Ag. Reg. nos Emb. de Div. em REsp n. 761.488, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 25.11.09). 2. Após a fixação desse entendimento, as duas Turmas de Direito Público daquela Corte passaram a adotar essa tese inclusive nos casos em que não houve inércia da Fazenda Pública ou a dissolução irregular da pessoa jurídica ocorreu após o transcurso do quinquênio legal (STJ, 1a Turma, Emb. de Decl. no Ag. Reg. no AI n. 1.272.349, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.10; 2a Turma, REsp n. 1.163.220, Rel. Min. Castro Meira, j. 17.08.10). 3. Essa orientação sugere que a pretensão ao redirecionamento deve ser exercida impreterivelmente nos cinco anos posteriores à citação da pessoa jurídica, não sofrendo influência dos eventos ocorridos durante o curso da execução fiscal. 4. No caso específico da suspensão da execução fiscal em virtude da oposição de embargos pela pessoa jurídica, esta Quinta Turma já se pronunciou no sentido de que a oposição de embargos pela sociedade não impede que seja requerida a citação dos sócios, de modo que nesse interregno está a fluir o prazo prescricional (TRF da 3a Região, AI n. 2008.03.00.039257-9, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 06.04.09). 5. A execução fiscal foi proposta contra a empresa Equipamentos Hidraulicos Munck S/A em 11.09.87, a qual foi citada em 24.0.89 (fl. 18). Foi realizada penhora e propostos embargos à execução em 08.08.94 (fls. 27 e 30). Os embargos foram julgados improcedentes em 07.98 e determinou-se o prosseguimento da execução (fl. 51). O pedido de citação do sócio ocorreu em 11.11.05 (fls. 98/99), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal para deduzir tal pretensão executória. 6. Agravo de instrumento provido.”

( TRF3, AI no 273869, 5a Turma, rel. Maurício Kato, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2015)

No mesmo sentido:

“EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INÉRCIADA FAZENDA ESTADUAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULAS 282 E 356/STF). QUESTÃO, ADEMAIS, QUE ENVOLVE AMPLO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS QUE SE INICIA COM A CITAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO COM O ESCOPO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA A SER TUTELADO NO PROCESSO, EVITANDO-SE A IMPRESCRITIBILIDADE DAS DÍVIDAS FISCAIS. PRECEDENTES. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA ESTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo limitou-se a dizer que a prescrição contra os sócios corre a partir da citação da empresa executada. Não teceu qualquer consideração sobre eventual inércia do ente público, razão pela qual além da falta de prequestionamento, porque sequer opostos Embargos Eeclaratórios para sanar eventual omissão (Súmula 282 e 356/STF), a questão não prescindiria de ampla análise de matéria fático-probatória, para o fim de se identificar se houve ou não a referida inércia do fisco paulista (Súmula 7/STJ). 2. Ainda, permitir que a pretensão de redirecionamento dependa de situações casuísticas conduziria, na prática, a uma quase imprescritibilidade da dívida tributária. Essa solução repugna ao ordenamento pátrio, pois traz, a reboque, a indesejável insegurança jurídica, já que o prazo prescricional dependeria de incontáveis fatos, nem sempre claros e, no mais das vezes, da apreciação subjetiva desses acontecimentos pelo Julgador. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento daexecução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais. 4. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 5. Agravo Regimental da Fazenda Pública desprovido. ..EMEN:

( STJ, AGA no 1421601, 1a Turma, rel Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/03/2015)

No presente caso, a prescrição do direito da exequente cobrar a dívida fiscal de Claudio Martins Cabrera foi implementada, já que o mesmo foi citado em 30 de novembro de 2009, depois de cinco anos da citação da empresa devedora ocorrida em outubro de 1997.

A questão atinente à teoria actio nata não se aplica ao caso, pois consta na ficha cadastral da empresa perante a JUCESP que sua falência foi regularmente decretada. Além disto, a certidão de oficial de justiça anexada à fls. 46 dos autos principais não serve como prova de dissolução irregular da executada, pois o endereço ali diligenciado é diverso do atual constante na Junta Comercial.

Ademais, consta na Certidão de Dívida Ativa que desde a constituição do crédito já havia motivo para se promover a citação do excipiente, Claudio Martins Cabrera, em razão de infração ao art. 30, I “b” da Lei 8.212/91. Entretanto, a exequente pediu a citação apenas do devedor principal, conforme se constata da inicial executiva.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO DA EMPRESA - REDIRECIONAMENTO A SÓCIO – PRAZO PRESCRIONAL TERMO A QUO

I – Em execução fiscal, o marco inicial da prescrição para redirecionamento da execução em face dos sócios é a citação da empresa executada.

II – A devedora principal foi citada em outubro/1997, sendo que a citação do excipiente se deu somente em 30 de novembro de 2009, após implemento do quinquênio prescricional.

III – Se desde a constituição do crédito a Fazenda Pública já tinha interesse em executá-lo também em face de Claudio Martins Cabrera, e considerando que a empresa foi dissolvida regularmente e que seu atual endereço constante na Junta Comercial de São Paulo difere daquele diligenciado pelo oficial de justiça, a teoria actio nata aqui não tem aplicação.

IV – Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.